Tribunal: TJDFT
Processo: 0710776-26.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0710776-26.2022.8.07.0018 AGRAVANTES: JOSÉ MÁRIO MARQUES, JOSÉ MAURÍCIO XAVIER DE OLIVEIRA, JOSÉ MILTON MANSIDÃO, JOSÉ MACENO PEDRA, JOSÉ MARIA DE SOUZA, JOSÉ MARIA PASSOS, JOSÉ MARIANO DE SOUZA, JOSÉ MARTINS DE CARVALHO, JOSÉ MARTINS DE LIMA, JOSÉ MENDES DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO JOSÉ MÁRIO MARQUES se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Afirmam que a tese recursal não demanda revolvimento de matéria de cunho fático-probatório, a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018